Tribunal: TJMT
Processo: 1013239-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013239-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), ELUEDIR CONCEICAO DE FRANCA CASTRO - CPF: 453.409.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELUEDIR CONCEICAO DE FRANCA CASTRO - CNPJ: 02.425.171/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO LUIZ DA ROSA - CPF: 098.995.290-87 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (AGRAVADO), NAOR DE MELO FRANCO - CPF: 675.472.148-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente, não verificada no caso.

A possibilidade de penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do Recorrente já restou assentada por este Sodalício no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1021969-08.2022.8.11.0000, já transitado em julgado, de modo que a questão não mais comporta debate.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013239-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLAUDIO LUIZ DA ROSA

AGRAVADO:

CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIO LUIZ DA ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por

CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (proc. n. 0043931-59.2014.8.11.0041), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante, determinou o desconto de 15% incidente sobre os seus proventos e suspendeu, provisoriamente, a execução até final pagamento da dívida.

Em suas razões, aduz a ocorrência de prescrição intercorrente diante do transcurso do prazo trienal para tanto, e não quinquenal, como indicado pelo Juízo
a quo
,

uma vez que “
a execução foi proposta em 2014, e a citação dos agravantes ocorreu em 2015, interrompendo-se o prazo prescricional, em 2018 a lide deveria ter chegado à sua conclusão final
”.

Assevera a ocorrência de decisão surpresa, visto que a determinação de penhora de sua aposentadoria foi proferida sem sua intimação prévia para se manifestar.

Afirma a impenhorabilidade dos proventos de sua aposentadoria diante de sua condição de idoso e portador de doenças graves, em ofensa, ainda, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Requer o provimento do recurso com a extinção da ação ante a presença do instituto da prescrição intercorrente.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 217684697).

Contrarrazões - Id. 222886159.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 05 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO LUIZ DA ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Cível da Comarca da Capital que, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuzada por CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (proc. n. 0043931-59.2014.8.11.0041), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante, determinou o desconto de 15% incidente sobre os seus proventos e suspendeu provisoriamente a execução até final pagamento da dívida.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(destaquei)

Tal situação não se verifica nos autos, na medida em que a empresa exequente, ora Agravada, vem providenciando o devido andamento ao feito na busca pela satisfação do seu crédito.

Logo, a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente pelo simples decurso do prazo prescricional de três anos após a citação não se sustenta.

Outrossim, o Agravante foi citado da execução ainda no ano de 2016, tendo, desde então, ciência da busca patrimonial da Agravada e da possibilidade de penhora de seus bens para pagamento da dívida, de forma que não há falar em decisão surpresa.

Aliás, em consulta ao feito de origem, verifica-se que a constrição
sub judice
, sequer fora a primeira a incidir sobre a conta bancária de titularidade do Agravante, que já sofreu penhora anterior realizada em 2018.

Por derradeiro, o cabimento de penhora de parcela dos proventos de sua aposentadoria já restou assentada por este Sodalício no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1021969-08.2022.8.11.0000, cuja decisão monocrática transitou em julgado em 03/03/2023, de modo que a questão já não mais comporta debate.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024